Tribunal: STF
Processo: ARE 1426647
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo:



    “Trata-se de recurso interposto pela exequente, MARIA ISABEL PROTTI DE ANDRADE BALBI, em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a inexequibilidade do título executivo relativo à obrigação de fazer no tocante ao capítulo da revisão da aposentadoria concedida em 18.08.2018, diante da sua desistência na via administrativa para a concessão de novo benefício. (...)



    A decisão impugnada se deu diante da informação prestada por meio do ofício da agência do INSS, nos seguintes termos:



    Em atendimento a determinação judicial, informamos que estamos impossibilitados de efetuar revisão no benefício objeto da ação NB 42/190.404.636-0 uma vez que o mesmo encontra-se cessado por desistência da titular. Informamos ainda que a autora encontra-se no gozo de outro benefício concedido administrativamente NB 42/193.692.797-4 com DIB em 12/08/2019, mas não sendo este objeto da ação. Assim, solicitamos orientação desse juízo em como proceder.



    Não obstante a relevância das razões apresentadas pelo(a) recorrente, o fato é que todas as questões foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, conforme excertos transcritos abaixo:



    No caso concreto, a autora obteve, por meio de sentença confirmada em sede de recurso e já transitada em julgado, a revisão da aposentadoria concedida administrativamente com DIB de 18.08.2018. Não obstante, o que se extrai dos autos é que a autora desistiu do referido benefício e já está em gozo de outra aposentadoria com DIB de 12.08.2019, igualmente concedida administrativamente. Portanto, não é possível o cumprimento do julgado, eis que não se pode revisar um benefício que não chegou a operar efeitos, em face da desistência formalizada pela autora. Desta forma, indefiro o pedido formulado no evento 65, de cancelamento do benefício ativo, com concessão (que não foi determinada na sentença) e revisão da aposentadoria que a autora desistiu. Assim, o cumprimento da sentença ficará restrito à averbação dos períodos reconhecidos na sentença como especiais para, em sendo o caso, a autora postular a revisão administrativa/judicial da aposentadoria que se encontra ativa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso da exequente” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 6º, o caput do art. 194 e o § 7º do inc. I do art. 201 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8)



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que “não se trata de reanálise de fatos e provas, mas sim de valoração, caracterização, classificação e requalificação das provas já constantes nos autos, o que é totalmente diferente do reexame de fatos e provas, o que afasta, portanto, a aplicabilidade da Súmula 279 do C. STF” (fl. 8, e-doc. 11). 



    Ressalta que a “requerente obteve o direto a conversão do tempo e a DER em 18/08/2018. Entretanto o INSS, por uma exigência interna, que obriga o segurado a desistir do requerimento anterior para protocolar requerimento novo (no caso de aposentadoria), diz que esse ato faz com que o segurado perca seu direito ao melhor benefício. Isso obsta o acesso pleno à previdência social ferindo diretamente o direito social assegurado na Carta Magna” (sic, fl. 17, e-doc. 11).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O acórdão recorrido foi publicado em 11.2.2022 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, a agravante apenas mencionou que “de acordo com a previsão expressa do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal de 1988, para a interposição do presente recurso é imprescindível que o Recorrente, dentre outras matérias, ‘demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’” (fl. 9, e-doc. 8).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.363.552-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC que não impugnou especificamente a decisão que inadmitira o Recurso Extraordinário. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.388.568-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    “AGRAVO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.289.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.352.820-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora